Tribunal: TJMT
Processo: 1043866-87.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043866-87.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO), DULCE LUZIA ESSER RAMIREZ CHAGAS - CPF: 282.264.889-15 (EMBARGADO), ENIL RIBEIRO TAQUES - CPF: 495.386.321-68 (EMBARGANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA IEDA BAPTISTA KLEIN SANTOS - CPF: 405.414.011-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. FIANÇA. ACORDO CELEBRADO ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO SEM ANUÊNCIA DA FIADORA. MORATÓRIA. EXONERAÇÃO DA GARANTIA. SÚMULA 214 DO STJ. ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITO INFRINGENTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por ENIL RIBEIRO TAQUES contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto por DULCE LUZIA ESSER RAMIREZ CHAGAS para reconhecer a ilegitimidade passiva da fiadora, extinguir a execução em relação a ela e determinar a restituição dos valores penhorados, ao fundamento de que acordo celebrado entre credora e devedora principal, sem anuência da fiadora, configurou moratória apta a exonerar a garantia fidejussória. A embargante alega contradição quanto à inexistência de novação e reconhecimento de moratória, omissões relativas ao art. 39 da Lei 8.245/91, à solidariedade pactuada e aos limites da Súmula 214 do STJ, além de erro material na indicação do art. 837 em vez do art. 838 do Código Civil, e requer efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) definir se há contradição entre o afastamento da novação e o reconhecimento de moratória extintiva da fiança;

(ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do art. 39 da Lei 8.245/91;

(iii) determinar se o acórdão deixou de apreciar os efeitos da solidariedade assumida pela fiadora;

(iv) verificar a existência de erro material na indicação do dispositivo legal; e

(v) examinar eventual omissão quanto aos limites de aplicação da Súmula 214 do STJ, bem como a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes e de condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado afasta a novação diante da inexistência de
animus novandi
, mas reconhece que o acordo celebrado sem anuência da fiadora configura moratória, instituto distinto que, nos termos do art. 838, I, do Código Civil, exonera o fiador quando concedida sem sua concordância, inexistindo contradição lógica entre as premissas adotadas.

4. O julgado aplica a Súmula 214 do STJ e precedentes que estendem sua incidência a transações e acordos celebrados após o ajuizamento da ação, inclusive na fase executiva, sempre que impliquem modificação substancial das condições da obrigação sem participação do fiador.

5. A decisão enfrenta expressamente o art. 39 da Lei 8.245/91 e consigna que a responsabilidade do fiador até a devolução das chaves refere-se às obrigações originárias do contrato, não autorizando a imposição de responsabilidade por moratórias ou aditamentos celebrados sem sua anuência, além de registrar que o imóvel já se encontrava desocupado, conforme sentença de origem.

6. O acórdão distingue a solidariedade da renúncia ao benefício de ordem das garantias substanciais asseguradas ao fiador, afirmando que a responsabilidade solidária não implica renúncia à proteção conferida pelo art. 838 do Código Civil contra alterações contratuais realizadas sem sua participação.

7. Verifica-se erro material pontual na referência ao art. 837, I, do Código Civil, quando o correto é o art. 838, I, impondo-se a correção formal sem modificação do conteúdo decisório.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à adequação da decisão ao inconformismo da parte, sendo incabível a atribuição de efeitos infringentes na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

9. Embora improcedente a alegação relativa à não devolução do imóvel, não se evidenciam prejuízos concretos aptos a caracterizar litigância de má-fé, razão pela qual se afasta a aplicação de sanção processual.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos Declaratórios parcialmente acolhidos para sanar o erro material, sem alteração do conteúdo decisório.

Tese de julgamento:

1. A concessão de moratória pelo credor ao devedor principal, sem anuência do fiador, exonera a garantia fidejussória, ainda que não configurada novação.

2. A Súmula 214 do STJ aplica-se a transações, confissões de dívida e parcelamentos celebrados entre locador e locatário sem participação do fiador, inclusive na fase executiva.

3. A renúncia ao benefício de ordem e a assunção de responsabilidade solidária não afastam a proteção conferida ao fiador pelo art. 838, I, do Código Civil.

4. O art. 39 da Lei 8.245/91 não autoriza a responsabilização do fiador por obrigações decorrentes de moratória ou aditamento celebrado sem sua anuência.

5. O erro material na indicação de dispositivo legal pode ser corrigido em embargos de declaração sem alteração do conteúdo do julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 838, I; Lei 8.245/91, art. 39.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.445.918/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.03.2019, DJe 22.04.2019; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.824.718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENIL RIBEIRO TAQUES
contra acórdão que, por unanimidade,
deu provimento ao Agravo de Instrumento
interposto por
DULCE LUZIA ESSER RAMIREZ CHAGAS
para reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
da fiadora, declarar extinta a execução em relação a ela e determinar a imediata restituição dos valores penhorados (
vide
ID. 344526352).

Em seus Embargos Declaratórios de ID. 345797350, a Embargante aponta, em síntese:

i)

contradição
entre reconhecer ausência de novação e concluir pela ocorrência de moratória extintiva;
ii)

omissão
quanto ao art. 39 da Lei 8.245/91, alegando que o imóvel não havia sido devolvido;
iii)
omissão
quanto aos efeitos da solidariedade pactuada;
iv)

erro material
na indicação do art. 837 ao invés de 838 do Código Civil;
v)

omissão
quanto aos limites da Súmula 214 do STJ.

A Embargada apresentou contrarrazões no ID. 347257858, sustentando
litigância de má-fé da Embargante
por distorcer fato incontroverso nos autos quanto à devolução do imóvel, além de caracterizar os embargos como mera tentativa de rediscussão do mérito.

Recurso tempestivo (ID. 345934850).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. Julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita a rediscussão do mérito da causa, sua
função integrativa
autoriza, em caráter
excepcional
,
a modificação ou alteração do julgado
, nas hipóteses em que a
correção do vício apontado implicar
,
necessariamente
, a
alteração da conclusão anteriormente adotada
, configurando os chamados embargos com efeitos infringentes ou modificativos.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. ACORDO FIRMADO ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO SEM ANUÊNCIA DA FIADORA. EXONERAÇÃO DA GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE VALORES PENHORADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por DULCE LUZIA ESSER RAMIREZ CHAGAS, na qualidade de fiadora em contrato de locação, contra decisão que acolheu parcialmente Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a nulidade da intimação para cumprimento de sentença e determinar a restituição de valores penhorados, condicionando, contudo, essa devolução ao trânsito em julgado. A agravante pleiteia a imediata liberação dos valores e, no mérito, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva por exoneração da fiança, além de suscitar, de forma subsidiária, a prescrição da pretensão executória.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o acordo firmado entre locadora e locatária, sem a anuência da fiadora, acarreta a exoneração da garantia fidejussória;

(ii) verificar se é cabível a imediata restituição dos valores penhorados, independentemente do trânsito em julgado; e

(iii) determinar a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios após o acolhimento da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A fiança se extingue quando a credora concede moratória à devedora principal sem anuência da fiadora, nos termos do art. 838, I, do Código Civil e da Súmula 214 do STJ, sendo irrelevante a ausência de novação técnica.

4. A celebração de acordo entre locadora e locatária para parcelamento da dívida, com cláusulas próprias, cheques pré-datados e penalidades, configura aditamento contratual e altera substancialmente as condições da obrigação, exonerando a fiadora que dele não participou.

5. A fiadora não pode ser responsabilizada por ajustes posteriores que desconhecia, sob pena de violação à segurança jurídica e à função protetiva do contrato de fiança.

6. A exclusão da fiadora do polo passivo impõe o reconhecimento de sua ilegitimidade ad causam e a extinção da execução contra ela, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

7. A restituição dos valores penhorados deve ocorrer imediatamente após o reconhecimento da ilegitimidade da fiadora, sendo descabida a exigência de trânsito em julgado da decisão.

8. A jurisprudência do STJ reconhece o direito à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado sempre que acolhida, ainda que parcialmente, a exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

1. O fiador é exonerado da obrigação quando a credora concede moratória ao devedor principal sem sua anuência, mesmo sem caracterização de novação.

2. A celebração de acordo entre locador e locatário que altera substancialmente o modo de cumprimento da obrigação, sem participação do fiador, configura aditamento contratual apto a extinguir a fiança.

3. Reconhecida a ilegitimidade passiva do fiador, é devida a extinção da execução em relação a ele, com a consequente restituição imediata dos valores penhorados.

4. É cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 837 e 838; CPC, arts. 85, § 2º e § 11, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1154253/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.03.2021, DJe 15.03.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1445918/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.03.2019, DJe 22.04.2019; STJ, AgInt no AREsp 1078849/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.10.2018, DJe 10.10.2018; STJ, AgInt no AREsp 1414628/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.02.2020, DJe 05.03.2020; TJMT, RAC 00018775520068110010, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23.03.2022, DJe 28.03.2022; TJMT, RAI 10063870220218110000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11.08.2021, DJe 16.08.2021.”

Pois bem.

I.1 – Da alegada contradição quanto à novação e moratória

A embargante sustenta contradição entre o reconhecimento de que não houve novação e a conclusão de que houve moratória apta a extinguir a fiança, argumentando que se o acordo não substituiu a dívida, não criou obrigação e não alterou o título executivo, não poderia haver modificação substancial extintiva da garantia.

Não há contradição
. O Acórdão embargado estabeleceu premissas claras e juridicamente corretas. Reconheceu que tecnicamente não houve novação, pois as partes afastaram expressamente o
animus novandi
e estabeleceram que o inadimplemento do acordo implicaria retorno à cobrança da dívida originária. Tal constatação é inafastável diante da cláusula contratual expressa e da natureza jurídica do ajuste celebrado.

Entretanto, o Acórdão demonstrou que a questão jurídica transcende a mera caracterização técnica da novação. Conforme consignado expressamente no julgado:

"
Ocorre que a questão jurídica submetida à apreciação transcende a mera análise da ocorrência ou não de novação em sentido estrito, sendo que o cerne dessa controvérsia reside em determinar se o acordo firmado entre credora e devedora principal, sem participação da fiadora, configura hipótese de exoneração da garantia fidejussória, independentemente de se caracterizar tecnicamente como novação.
"

O Acórdão fundamentou, com amparo na doutrina e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que o art. 838, inciso I, do Código Civil estabelece a exoneração do fiador quando o credor concede moratória ao devedor sem sua anuência, instituto juridicamente distinto da novação. A moratória caracteriza-se pela prorrogação do prazo de vencimento mediante ajuste formal entre credor e devedor, alterando as condições originárias da obrigação sem extingui-la.

O julgado assentou que "
A distinção entre novação e moratória é relevante para diversos efeitos jurídicos, mas ambos os institutos, quando realizados sem anuência do fiador, produzem idêntico efeito quanto à exoneração da garantia fidejussória
."

Tal conclusão se encontra lastreada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça expressamente citados no Acórdão, que reconhecem que transações, confissões de dívida e parcelamentos realizados entre locador e locatário sem participação do fiador configuram moratória apta a exonerá-lo.

Inexiste, portanto, contradição entre premissas e conclusão
, já que o raciocínio jurídico desenvolvido no Acórdão é logicamente coerente, eis que, embora não configure novação em sentido técnico, o acordo celebrado caracteriza moratória que, nos termos do art. 838, inciso I, do Código Civil e da Súmula 214 do STJ (“
O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu.
”), de modo a exonerar o fiador que dela não participou.

I.2 – Da alegada omissão quanto ao art. 39 da Lei 8.245/91

A Embargante sustenta omissão do Acórdão quanto ao art. 39 da Lei 8.245/91, que estabelece que as garantias da locação se estendem até a efetiva devolução do imóvel, afirmando que o bem não havia sido devolvido.

Compulsando os autos de origem, verifica-se que tal alegação contraria frontalmente a realidade processual, visto que tal assertiva contraria fato expressamente consignado na própria sentença de origem
, em que se funda o cumprimento de sentença agravado, que registrou textualmente que “
desnecessária a decretação do despejo porque o imóvel já se encontra desocupado, fls. 22
” (
vide
ID. 42523944 - Pág. 14, dos autos de origem)
.

Trata-se, portanto, de fato incontroverso nos autos que torna absolutamente impertinente e desprovida de fundamento a invocação do art. 39 da Lei 8.245/91.

Ademais, ainda que se cogitasse da não devolução do imóvel, o Acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao consignar que:

"
A extensão da responsabilidade do fiador até a devolução das chaves se refere ao prazo de vigência da garantia quanto às obrigações originárias do contrato, não autorizando que o credor e o devedor principal celebrem aditamentos, transações ou moratórias sem anuência do fiador e depois lhe exijam responsabilidade por tais ajustes posteriores.
"

O julgado deixou claro que o dispositivo legal não afasta a aplicação da Súmula 214 do STJ nem do art. 838 do Código Civil, estabelecendo a correta interpretação sistemática das normas aplicáveis.
Inexiste, portanto, omissão sobre a matéria
.

I.3 – Da alegada omissão quanto à solidariedade pactuada

A embargante alega que o Acórdão não enfrentou adequadamente os efeitos jurídicos da solidariedade assumida pela fiadora, que se obrigou como principal pagadora com renúncia ao benefício de ordem.

Não procede a alegação
, visto que o Acórdão embargado tratou expressamente da questão nos seguintes termos:

"A renúncia ao benefício de ordem pela fiadora, assumindo responsabilidade solidária, tampouco afasta a proteção conferida pelo ordenamento jurídico contra alterações unilaterais do contrato.

A solidariedade diz respeito à ordem de excussão dos patrimônios, mas não implica renúncia às garantias substanciais conferidas ao fiador pelo Código Civil. O fiador solidário ou principal pagador continua protegido contra moratórias, aditamentos e alterações contratuais realizadas sem sua anuência, exatamente como ocorre com o fiador subsidiário."

O julgado estabeleceu distinção juridicamente correta entre a solidariedade, que concerne à ordem de excussão patrimonial, e as garantias substanciais de proteção do fiador contra alterações unilaterais do contrato principal. Reconheceu-se que a renúncia ao benefício de ordem não importa em renúncia à proteção conferida pelo art. 838 do Código Civil contra moratórias concedidas sem anuência do garante.

Tal fundamentação se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que aplica a Súmula 214 tanto aos fiadores subsidiários quanto aos solidários.
Logo, a matéria foi adequadamente enfrentada, inexistindo omissão
.

I.4 – Do erro material quanto ao dispositivo legal

A Embargante aponta que o Acórdão menciona o "
art. 837, inc. I, do Código Civil
" ao tratar da moratória, quando o dispositivo correto seria o art. 838, inciso I.

Verifica-se efetivamente a existência de
erro material pontual em uma passagem
do Acórdão
, que ao tratar da moratória fez referência ao art. 837 quando deveria ter mencionado o art. 838. Entretanto, tal equívoco não compromete o julgado, pois,
além de ter escrito transcrito os precisos termos do art. 838, inciso I, do Código Civil
, em todo o restante da fundamentação o Acórdão se referiu corretamente ao referido artigo como fundamento da exoneração do fiador,
tendo sido indicado, inclusive, o artigo 838 na parte dispositiva do voto
.

Entretanto, por coerência textual,
cumpre-me proceder à correção do erro material
, determinando que onde consta "
art. 837, inc. I, do Código Civil
" leia-se "
art. 838, inc. I, do Código Civil
",
sem qualquer alteração do conteúdo substancial do julgado
.

I.5 – Da alegada omissão quanto aos limites da Súmula 214 do STJ

A Embargante sustenta que o Acórdão não distinguiu aditamento contratual locatício de transação executiva posterior à formação do título judicial, afirmando que a Súmula 214 aplica-se apenas a aditamentos do contrato de locação e não a acordos celebrados na fase executiva.

Tal alegação não prospera
.

O Acórdão embargado se fundamentou expressamente em precedentes do Superior Tribunal de Justiça que aplicam a Súmula 214 precisamente a transações e acordos celebrados entre locador e locatário após o ajuizamento de ações de despejo, inclusive na fase executiva.

O julgado transcreveu precedente específico nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO. REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO SEM A ANUÊNCIA DO FIADOR. EXTINÇÃO DA FIANÇA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Realizada transação entre locador e locatário sobre a dívida em ação de despejo, sem a participação do fiador, extingue-se a fiança, nos termos do art. 838, I, do Código Civil de 2002, de acordo com a jurisprudência desta Corte, sedimentada na Súmula 214
.2. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1445918/SP, Relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma. Julgamento: 28/03/2019, DJe 22/04/2019; g. n.).

Consigna-se que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a Súmula 214 abrange não apenas aditamentos contratuais em sentido estrito, mas também transações, confissões de dívida e parcelamentos realizados entre locador e locatário sem participação do fiador, independentemente do momento processual em que celebrados.
O fundamento reside na proteção do fiador contra alterações unilaterais que modifiquem substancialmente as condições sob as quais prestou a garantia
.

Portanto, o Acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, estabelecendo que o acordo firmado em 6/10/2014, conquanto não configure novação técnica, constitui inequivocamente moratória e aditamento às condições originárias da obrigação, estabelecendo novo cronograma de pagamento, novos vencimentos, nova forma de garantia mediante cheques pré-datados e nova disciplina jurídica para cobrança do débito;
inexistindo omissão sobre a matéria
.

I.6 – Da pretensão de efeito infringente

A Embargante requer,
subsidiariamente
, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios, diante da manifesta contradição interna do julgado.

Como já registrado, os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à reforma do
decisum
por discordância quanto ao mérito da questão decidida.

E, conforme já demonstrado,
não há contradição efetiva no Acórdão embargado
. O que a embargante pretende, em verdade, é a
rediscussão do mérito da controvérsia
, buscando ver acolhida interpretação diversa da que restou consagrada no julgamento colegiado.

Tal pretensão não encontra amparo nos embargos declaratórios,
sendo manifestamente descabida a atribuição de efeitos infringentes
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida”
(
Ex vi
STJ. EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.824.718/MA, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma. Julgamento: 14/03/2022, DJe 17/03/2022; destaquei).

II – Da alegação de litigância de má-fé

A Embargada, em suas contrarrazões, requer a condenação da embargante por litigância de má-fé, sustentando que esta alterou a verdade dos fatos ao afirmar que "
o imóvel não havia sido devolvido
", quando tal circunstância contraria fato expressamente consignado na sentença de origem.

Conforme já demonstrado na análise do item I.2 deste voto
, verifica-se efetivamente que a alegação da Parte Embargante quanto à não devolução do imóvel mostra-se em desconformidade com a realidade processual documentada nos autos, quando a sentença proferida na origem consignou expressamente a restituição do bem; tratando-se de fato incontroverso que torna improcedente a tese de omissão quanto ao art. 39 da Lei 8.245/91.

Não obstante a impropriedade da alegação formulada pela Embargante, não se vislumbram prejuízos concretos à parte contrária que justifiquem a imposição de multa por litigância de má-fé
, mormente ao se considerar que tal questão foi adequadamente esclarecida pelas contrarrazões apresentadas pela ora Parte Embargada,
restando superada a controvérsia mediante a análise do mérito dos embargos declaratórios
.

Com a devida vênia,
compreendo que a imposição de sanção processual, no caso concreto, apenas prolongaria desnecessariamente o feito com eventuais novos recursos
, quando o que se busca é a definitiva pacificação da controvérsia.

Por fim,
quanto ao prequestionamento formulado pela Parte Embargante para fins de interposição de eventual Recurso Especial,
consigno que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Diante do exposto, conheço e

ACOLHO EM PARTE
os presentes Embargos de Declaração
opostos por
ENIL RIBEIRO TAQUES
,

apenas
para
sanar erro material
, determinando que onde consta "
art. 837, inc. I, do Código Civil
" leia-se "
art. 838, inc. I, do Código Civil
", mantendo inalterado o Acórdão embargado em todos os demais aspectos.

Indefiro
, no mais,
o pedido de condenação por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026